Tribunal: TJDFT
Processo: 0813107-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Binômio necessidade-possibilidade. Majoração. Readequação proporcional da pensão alimentícia. Ônus sucumbenciais. Sucumbência mínima. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de alimentos, na qual a sentença fixou a pensão em 15% dos rendimentos brutos do alimentante e distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a fixação dos alimentos em quinze por cento (15%) dos rendimentos brutos do réu observou adequadamente o binômio da necessidade-possibilidade.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidadepossibilidade, de modo que o valor arbitrado reflita, simultaneamente, as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.
4. Demonstrado que o alimentante possui rendimentos capazes de suportar percentual superior ao fixado, sem comprometimento de sua subsistência, e constatado que o percentual provisório foi regularmente cumprido durante a tutela de urgência, revelase necessária a readequação do valor da pensão, para 20%.
5. A proteção integral prevista no art. 227 da Constituição impõe que decisões envolvendo crianças e adolescentes priorizem a satisfação de suas necessidades essenciais, cabendo aos responsáveis adequar suas finanças para garantir o adequado provimento alimentar.
6. Em ações de alimentos, o pedido inicial tem natureza estimativa, de modo que a fixação de valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência parcial do autor.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CF/1988, art. 227; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063712, APC 071503098.2024.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29/10/2025; TJDFT, Acórdão 1988771, APC 072343964.2023.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08/04/2025.